Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725837-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RIBEIRO DE LIMA TRANSPORTES LTDA - ME, RAFAEL RIBEIRO DE LIMA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0013725-62.2015.8.07.0001 - id 130958390) que indeferiu pedido de reiteração da consulta aos sistemas Infojud, sob o fundamento de ausência de indicativo de modificação da situação econômico-financeira dos executados, determinando o retorno dos autos ao arquivo intermediário, nos termos do CPC 921, §2o. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há quase de 3 anos, tempo razoável para nova tentativa de localização de bens dos executados, invocando os princípios da efetividade, da celeridade, da economia processual e da colaboração, bem como sustenta que a medida é amparada pelo CPC 772, III e 773. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator